Tribunal: TJSP
Processo: 1022911-88.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Sobre-estadia (demurrage). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Inaplicabilidade do CDC. Ilegitimidade passiva. Descabimento. Ré que subscreveu documento se responsabilizando pelo pagamento de indenização em caso de utilização do contêiner por prazo superior ao avençado. Comprovação de entrega após o período de "free time". Realidade incontroversa.

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Sobre-estadia (demurrage). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Inaplicabilidade do CDC. Ilegitimidade passiva. Descabimento. Ré que subscreveu documento se responsabilizando pelo pagamento de indenização em caso de utilização do contêiner por prazo superior ao avençado. Comprovação de entrega após o período de "free time". Realidade incontroversa. Demurrage que não possui natureza de cláusula penal, mas, sim, de indenização, o que dispensa a exigência de comprovação de conduta culposa do contratante. Valores fixados em dólares americanos. Conversão do débito que deve se dar pela taxa de câmbio vigente na data do pagamento. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022911-88.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BRAVUS
EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, é apelado BS
CARGO AGENCIAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022911-88.2019.8.26.0562 -Voto no 18.963
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1022911-88.2019.8.26.0562
Comarca: 12a Vara Cível Santos
Apelante: Bravus Equipamentos de Prevenção Contra Incêndio
Eireli
Apelada: Bs Cargo Agenciamentos e Serviços Eireli
Voto no 18.963
Apelação cível. Ação de cobrança. Sobre-estadia (demurrage).
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Inaplicabilidade do CDC. Ilegitimidade passiva. Descabimento. Ré que subscreveu documento se
responsabilizando pelo pagamento de indenização em caso de
utilização do contêiner por prazo superior ao avençado.
Comprovação de entrega após o período de “free time”.
Realidade incontroversa. Demurrage que não possui natureza
de cláusula penal, mas, sim, de indenização, o que dispensa a
exigência de comprovação de conduta culposa do contratante.
Valores fixados em dólares americanos. Conversão do débito
que deve se dar pela taxa de câmbio vigente na data do
pagamento. Sentença mantida, com a majoração da verba
honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível quer objetiva a
reforma da respeitável sentença que, em ação de cobrança, julgou-
a procedente, para condenar a ré ao pagamento de USD 4,489,00
(quatro mil quatrocentos e oitenta e nove dólares americanos),
adotando-se o câmbio da data do pagamento, sem correção
monetária, mas acrescido de Juros de mora 1% (um por cento) ao
mês, desde a citação. Em razão da sucumbência, condenou-a,
ainda, ao pagamento das custas, despesas do processo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022911-88.2019.8.26.0562 -Voto no 18.963
3
honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da
condenação (fls. 91/94).
Opostos embargos de declaração (fls.95/96),
estes foram rejeitados (fl.98).
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls.100/111). Alega, preliminarmente, que é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda, pois quem tinha
responsabilidade sobre a devolução dos contêineres era o
representante aduaneiro.
Salienta que, em razão da abusividade do
valor cobrado, de rigor invocar o Código de Defesa do Consumidor.
Ressalta válido o contrato celebrado em
moeda estrangeira desde que no momento do pagamento se
realize a conversão em moeda nacional, o artigo 478 do CC prevê
exceções na qual pode ocorrer as modificações das cláusulas
contratuais, se verificado que a prestação para uma das partes se
torna excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a
outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.
Aduz que no caso, em razão do momento
vivenciado (Pandemia do Covid-19), o valor do dólar sofreu um
aumento absurdo. Assim, necessário que seja fixado outro marco
para a conversão do dólar, sob pena de colocar uma parte em
demasiada vantagem econômica em relação à outra.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022911-88.2019.8.26.0562 -Voto no 18.963
4
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 117/124).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de cobrança de
sobre-estadia de contêiner, onde a autora alega que o prazo para a
devolução foi ultrapassado, em afronta ao avençado pelas partes.
Consta da inicial, que a ré assinou Termo de
Responsabilidade sobre Devolução de Contêiner (fls. 11/4),
assumindo a obrigação de utilizar até o término do período de livre
estadia concedido pela autora ou pagar pelos dias excedentes, com
base nos valores e prazos estabelecidos pela tabela de sobre-
estadia descrita no termo.
Dessa forma, ingressou com a presente
ação pleiteando o recebimento do montante de USD 4,489,00
(quatro mil quatrocentos e oitenta e nove dólares americanos,
A r. sentença julgou procedente a ação,
condenando a ré ao pagamento dos valores devidos a título de
sobre-estadia, motivo pelo qual ela se insurge.
Sem razão, contudo.
Em primeiro lugar, ressalta-se que a relação
estabelecida entre as partes não pode ser qualificada como sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022911-88.2019.8.26.0562 -Voto no 18.963
5
de consumo. Não sendo possível, por consequência, a anulação de
cláusulas contratuais com base no referido diploma legal.
Na espécie, a relação entre as partes tem
nítida natureza comercial, não havendo, entre elas, uma que se
mostre hipossuficiente em relação a outra.
E, no caso, não há dúvidas de que a ré se
obrigou à devolução do contêiner no prazo combinado, sob pena de
pagamento de sobre-estadia (demurrage), nos valores previamente
ajustados (fls. 11/14).
Realmente, embora tenha suscitado a sua
ilegitimidade passiva, o argumento não convence, vez que, no
referido “Termo de Compromisso de Devolução de Contêineres”,
ela assumiu a responsabilidade pelas obrigações ali avençadas.
Não
lhe
cabe,
pois,
querer
agora
desvencilhar-se da responsabilidade livremente assumida e, o fato
de existir contratação sua com terceiro em nada reflete sobre o
direito da apelada em cobrar os valores aqui pretendidos.
Logicamente, que nada impede que a
apelante exerça o direito de regresso perante o despachante
aduaneiro, ante a responsabilidade solidária existente entre eles, se
for o caso.
E sobre a pretendida cobrança destes autos,
tem-se que os documentos de fls. 15 demonstram o direito da
apelada. Bem como o termo de confissão de dívida de fls. 28/30.
Nota-se que a ré em nenhum momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022911-88.2019.8.26.0562 -Voto no 18.963
6
impugna, especificamente, a existência da tarifa de sobre-estadia,
prevista contratualmente, nem fez prova de que devolveu o
contêiner dentro do período de “free time” ou em outra data, nos
termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Portanto, por ser tratar de responsabilidade
contratual, e a autora tendo comprovado o descumprimento do
prazo para devolução do contêiner, não há que se falar em
demonstração de culpa, sendo certo que não socorre à ré a
alegação de que não participou em nenhum momento do processo
de desembaraço, do qual é responsável o despachante aduaneiro,
e que assim, “não estava ciente do ocorrido com os contêineres e
com a presente importação”.
Veja-se, a respeito, o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“(...) "Demurrage" que é uma indenização pré-
fixada em favor do armador pelos prejuízos decorrentes do atraso
na devolução de seus contêineres - Hipótese em que, não tendo a
ré impugnado a contratação da sobre-estadia ou o atraso na
devolução
dos
contêineres,
impõe-se
a
sua
condenação,
independentemente da verificação de culpa, sendo irrelevante a
demora por parte das autoridades alfandegárias (...)”. (Apelação
Cível no 0023411-89.2010.8.26.0562, E. 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j.
16.12.2015).
“(...) 3. Cláusula Indenizatória - Devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022911-88.2019.8.26.0562 -Voto no 18.963
7
dos contêineres com atraso, independentemente de discussão a
respeito de culpa da parte, é suficiente para a configuração do
dever
de
indenizar
-
Responsabilidade
pelo
pagamento
contratualmente assumida pela ré. 4. Ônus Da Prova - Atraso na
entrega
evidenciado.
Valor
indicado
não
impugnado
especificamente pela ré, tampouco quanto aos dias de atraso -
Apelante que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (artigo
333, II, CPC) (...)”. (Apelação Cível no 1003437-73.2015.8.26.0562,
E. 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sergio Gomes, j.
15.12.2015).
“(...) Relação jurídica entre as partes, prazo
de tempo livre e devolução tardia dos "containers" restaram
incontrovertidos. Recorrida não se incumbiu do ônus de
desconstituir o valor da cobrança da sobre-estadia. Sentença
reformada.
Recurso
provido”.
(Apelação
Cível
no
4011018-59.2013.8.26.0562, E. 23a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Marcos Gozzo, j. 09.12.2015).
Imperioso salientar que a demurrage não
possui natureza de cláusula penal, com significado, isto sim, de
indenização por descumprimento do contrato, baseada na média
do dano que o armador teve com a indisponibilidade de seu
contêiner para operar novos negócios.
Neste sentido, é o posicionamento deste E.
Tribunal:
“Ainda que o MM. Juiz a quo tenha por bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022911-88.2019.8.26.0562 -Voto no 18.963
8
entendido que “a cobrança da chamada 'sobre-estadia', nos moldes
apresentados neste feito, apresenta nítida natureza de cobrança de
cláusula penal” (fls. 14), é de se consignar que a demurrage não é
cláusula penal, mas sim uma indenização por descumprimento
contratual, a fim de compensar o proprietário dos contêineres por
eventuais prejuízos sofridos pela retenção dos mesmos após findo
o período de free time, conforme já restou pacificado neste Egrégio
Tribunal”. (Apelação no 0004933-33.2010.8.26.0562, E. 12a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Márcia Cardoso, j. 29.09.2014).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer.
Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. A cobrança do valor
correspondente à sobre-estadia do container não representa
cláusula penal, mas apresenta natureza de indenização pelo
descumprimento contratual. Inexistência de hipótese de força maior
ou caso fortuito. Cobrança devida. Abusividade no valor não
demonstrada. Alegações genéricas. Sentença de procedência
confirmada.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
no
013537-17.2012.8.26.010, E. 37a Câmara de Direito Privado. Rel.
Des. Pedro Kodama, j. 02.09.2014).
“Apelação. Obrigação de fazer c.c. pedido
condenatório e tutela antecipada - Contrato de transporte marítimo -
Taxa de sobre-estadia de contêineres - Improcedência - Obrigação
expressamente assumida pela ré em compromissos estabelecidos
perante a transportadora, estando prevista, outrossim, nos
conhecimentos de embarque emitidos por esta - Pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022911-88.2019.8.26.0562 -Voto no 18.963
9
sobre-estadias devido -Obrigação que não se trata de cláusula
penal, sendo cobrança a título de indenização prefixada em caso de
descumprimento da devolução do bem até final de prazo livre -
Sentença que deve ser reformada. Recurso provido”. (Apelação no
021205-34.2012.8.26.0562, E. 6a Câmara de Direito Privado. Rel.
Des. Thiago de Siqueira, j. 27.08.2014).
No mais, não cabe agora insurgir-se contra o
valor cobrado, alegando abusividade, uma vez que tomou
conhecimento dos valores praticados a esse título, com o
recebimento do Termo de Devolução de Containers, que faz
expressa menção aos valores cobrados. E também como bem
ressaltou o magistrado “a quo”, a ré não trouxe aos autos
elementos que demonstrassem que o valor cobrado diverge dos
costumes do comércio marítimo.
Portanto, não há duvidas de que a apelante
se obrigou à devolução do contêiner e o descumprimento dessa
obrigação impõe-lhe, como é a praxe neste meio, ao pagamento de
sobre-estadia (demurrage).
Por fim, é sabido que a conversão do valor
do débito em moeda estrangeira deve obedecer ao entendimento
pacífico do Colendo STJ, segundo o qual o marco temporal da
conversão do débito de moeda estrangeira (dólar) para moeda
nacional é a data do pagamento da obrigação (3a Turma; REsp no
1.212.847/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 08/02/2011).
Assim, sem pertinência o argumento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022911-88.2019.8.26.0562 -Voto no 18.963
10
devido à Pandemia do Covid-19, a conversão do valor da
condenação para moeda nacional deve ocorrer em outra data que
não seja a do pagamento, pois, é de notório conhecimento que
existem vários fatores que influem no valor do dólar e, se a
apelante se obrigou ao pagamento de sobre-estadia fixado em
moeda estrangeira, deverá suportar o ônus da variável existente na
cotação da referida moeda.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para 16% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator